Tribunal: TJDFT
Processo: 0743879-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu a tutela provisória para autorizar a consignação em Juízo dos valores incontroversos vencidos e vincendos relativos ao contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em estabelecer se é possível a manutenção da tutela provisória ante as cláusulas contratuais estabelecidas e a ausência de perícia contábil.
III. Razões de decidir
3. Na questão, o juízo não presumiu a cobrança de juros compostos, mas lastreou a decisão na probabilidade do direito, valendo-se para tanto do parecer técnico anexado pelo autor à exordial. Conquanto trata-se de prova produzida unilateralmente e ainda a ser submetida ao crivo do contraditório, o agravante não trouxe contraprova ou argumentos hábeis a infirmar a conclusão do parecer contábil e que dá suporte à decisão agravada. Não se vislumbra o dano grave ao credor, posto que o contrato é garantido por alienação fiduciária do imóvel e na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, restará franqueado ao recorrente a cobrança dos valores remanescentes e não depositados.
4. A cobrança de juros capitalizados é autorizada apenas às instituições integrantes do sistema financeiro nacional, do qual a agravante não faz parte.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Teses do julgamento: “As instituições não integrantes do sistema financeiro nacional não estão autorizadas a cobrar juros compostos. Nesse caso, é possível a concessão e tutela provisória para o pagamento em juízo das parcelas de contrato de compra e venda com garantia fiduciária com juros revisados conforme perícia contábil apresentada pelo interessado.”
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1148987, 0718054-74.2018.8.07.0000, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2019, publicado no DJe: 08/03/2019.